Tribunal: STF
Processo: ARE 1313024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Agravo de Instrumento. Ação de rito ordinário movida por aposentada pela Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, em fase de cumprimento provisório de sentença. Superveniência de nova lei (Lei Estadual nº 16.877/2018), que majora a alíquota de contribuição previdenciária de 5% para 11%. Agravante que busca seja mantida a alíquota de 5%, em obediência à coisa julgada. Inadmissibilidade. Acórdão exequendo que somente analisou a constitucionalidade de lei anterior (Lei Estadual nº 13.549/2009). Inexistência de ofensa ao direito adquirido e à coisa julgada. Precedentes. Recurso improvido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Como bem assinalado pelo Magistrado “a quo”, trata-se de hipótese de alteração de regime jurídico em virtude da superveniência de lei nova (Lei Estadual nº 16.877/2018), que majorou a alíquota do desconto para fins de custeio administrativo de 5% (cinco por cento) para 11% (onze por cento), conforme disposto no artigo 6º, “in verbis”: “Artigo 6º - Os beneficiários da Carteira dos Advogados em gozo de aposentadoria ou pensão, bem como os que implementaram os requisitos para tanto até 26 de junho de 2009, que receberão seus benefícios diretamente da Secretaria da Fazenda, pagarão uma contribuição mensal equivalente a 11% (onze por cento) sobre o valor do benefício, a ser recolhida diretamente à Secretaria da Fazenda.” O processo de conhecimento, que culminou no título executivo, limitouse a analisar a inconstitucionalidade da lei anterior (Lei Estadual nº 13.549/09). Com o estabelecimento de novo regime jurídico, embasado na Lei Estadual nº 16.877/2018, alternativa não resta à agravante senão o ingresso de outra ação de conhecimento a fim de formar novo título executivo. Conclusão diversa importaria em conferir à decisão exequenda efeito ultrativo e abrangente de situações que não existiam ao tempo de sua formação.
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente